Tribunal: TCU
Processo: 022.766/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 320004900092024, modalidade Pregão e Uasg 320004 (Objeto: Contratação de serviços continuados de Secretariado, em Grupo Único, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, nas categorias profissionais de Secretária Executiva, Técnico em Secretariado e Encarregado Geral, a serem executados nas dependências do Ministério de Minas e Energia (MME), em Brasília-DF, conforme condições e exigências deste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 161/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso V, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento do processo, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.766/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria-executiva do Ministério de Minas e Energia (). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação-geral de Recursos Logísticos - Mme. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Ubiratan Menezes da Silveira (26442/OAB-DF), representando G.s.i - Servicos Especializados Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.